Tribunal: TJES
Processo: 5005166-27.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005166-27.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUAN ROQUE BONANDI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA INSTRUÍDA COM AS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDAS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS –
ABUSIVIDADE E COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS E ENCARGOS NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO IMPROVIDO.

1. Optou a autora pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa. Nesse sentido, tem-se que a “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

2. Verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e a existência da dívida, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts.320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes deste e. TJ/ES.

3. Com relação aos juros remuneratórios, moratórios, rotativos e multa, esses encontram-se devidamente registrados nas faturas e conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

4. Não cuidou o apelante de demonstrar, de forma específica e individualizada, a suposta inobservância da Resolução BACEN nº4.549/2017 quanto à manutenção do crédito rotativo por prazo superior ao permitido, de modo que não há que se falar no acolhimento de tal tese.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005166-27.2022.8.08.0011

APELANTE:
RUAN ROQUE BONANDI

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou Ação de Cobrança em face de
RUAN ROQUE BONANDI

colimando fosse o requerido condenado ao pagamento dos débitos oriundos da utilização de dois cartões de crédito, no valor total de R$22.602,23 (vinte e dois mil seiscentos e dois reais e vinte e três centavos).

Narra a autora, ora apelada, que o requerido possuía os cartões de crédito de nº8534170078302287 e de nº8534170058362699, cujos respectivos inadimplementos se iniciaram, respectivamente, em 10/10/19 e 20/01/20.

Com a exordial, deixou de colacionar aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, mas apresentou a última fatura vencida do cartão de crédito e planilha com o cálculo da dívida mês a mês (Id 9183593).

Após o regular trâmite processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 9183629, julgando procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$R$ 22.602,23 (vinte e dois mil, seiscentos e dois reais e vinte e três centavos).

Irresignado,
RUAN ROQUE BONANDI
interpôs esta Apelação (Id 9183636), sustentando, em síntese, que:
I)
a petição inicial é inepta, uma vez que não foi instruída com o contrato do cartão de crédito, mas tão somente com faturas;
II)
não foram pactuados juros remuneratórios e multa, bem como não foi prevista a capitalização dos juros;
III)
não foi observada a resolução BACEN nº4.549/2017, que prevê que o consumidor que não liquidar sua fatura integralmente no vencimento poderá se valer da modalidade de crédito rotativo apenas por mais 30 (trinta) dias;
IV)
os juros remuneratórios, caso mantidos, devem ser limitados às taxas médias de mercado;
V)
ante a cobrança em valor indevido, descaracterizada está a mora.

Pois bem. Da detida análise dos autos, é possível inferir que o mérito da demanda apresentada envolve a cobrança dos valores utilizados em cartão de crédito e não adimplidos pelo apelante desde o ano de 2019. Nesse intuito, optou a autora, ora apelada, pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.

Nesse sentido, importa ressaltar que referida “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas (Id 9183593) discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e a existência da dívida, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts.320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, “
e
ventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Segunda Câmara Cível. Rel.: Samuel Meira Brasil Júnior. 28/04/24).

Corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES em casos semelhantes ao ora sob análise:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

2. Este E. TJES tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001072-25.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 12/09/23). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.

3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 28/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5005964-11.2021.8.08.0047. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data da Publicação: 14/06/23). (grifo nosso)

Não há que se falar, pois, em inépcia da inicial e ausência de documento imprescindível.

Superado esse ponto, tem-se que com relação aos juros remuneratórios, moratórios, rotativos e multa, esses encontram-se devidamente registrados nas faturas (Id 9183593 e 9183590).

Nesse sentido, cumpre analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade, ou não, das mesmas.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de
média de valores
– que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com
valores abusivamente a ela superiores
– noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja
grosseiramente discrepante das demais
), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça
não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros
, relegando ao caso concreto sua aferição.

Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, e analisando a documentação colacionada aos autos do feito executivo, é possível realizar as seguintes comparações entre os percentuais aplicados em cada contrato e as respectivas médias de mercado à época de cada celebração:

Cartão de Crédito

Data

% mensal aplicado

Média mensal de mercado

8534170058362699

20/01/20

17,90

12,58

8534170058362699

20/12/20

17,90

12,88

8534170078302287

10/10/19

17,90

12,60

8534170078302287

10/09/19

17,90

12,41

Isso posto, destaco que no corpo do mencionado voto da Ministra Nancy Andrighi, há menção a
casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado
, o que permite, nessa esteira, concluir que,
neste caso concreto
, não há que se falar em abusividade dos juros que permita a sua revisão, posto que em nenhum dos contratos os percentuais aplicados destoam significativamente das médias de mercado.

Ademais, tem-se que na atualização do débito para cobrança em juízo, a autora tão somente aplicou a incidência de juros simples.

Por fim, importa ressaltar que não cuidou o apelante de demonstrar, de forma específica e individualizada, a suposta inobservância da Resolução BACEN nº4.549/2017 quanto à manutenção do crédito rotativo por prazo superior ao permitido, de modo que não há que se falar no acolhimento de tal tese.

Corroborando o que acabo de expor, colaciono a seguintes ementas de julgados recentes deste e. TJ/ES e, inclusive, desta c. Terceira Câmara Cível, acerca de casos semelhantes:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÕES DE CRÉDITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de cobrança, que objetiva o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, foi instruída com o demonstrativo de cadastro dos cartões de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo dos cartões, a origem e a evolução da dívida, cumprindo os requisitos do art. 13, da Resolução BACEN nº 3.919/2010.

2. Tratando-se de débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

3. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado.

4. Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC). (TJ/ES. Apelação nº5007765-70.2021.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 22/08/24).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE APRESENTA HISTÓRICO DAS COMPRA E RESUME OS ENCARGOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A apresentação de poucos documentos na petição inicial não constitui fator que impossibilita o prosseguimento do feito ou evidencia irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões trazidas podem ser comprovadas ao longo da instrução processual,

2. Aos autos foram colacionadas faturas do cartão de crédito, com o débito cobrado e as condições gerais da contratação, como as taxas de juros e a capitalização sobre o débito. Assim, apesar da inexistência do contrato, as faturas permitem concluir a existência de relação creditícia entre as partes.

3. Não prospera a alegação da recorrente de que desconhece os valores dos encargos financeiros e suas condições, porquanto as faturas fizeram menção expressa aos valores, de onde se extrai que a contratante tinha conhecimento.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5005131-67.2022.8.08.0011. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Marianne Judice de Mattos. Data de Publicação: 09/02/24).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) do valor da condenação.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida.

É como voto.

DES
ª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.